Tribunal: TCU
Processo: 038.484/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Recurso do Bloco de Atenção Básica - PAB FIXO/Recurso do Bloco de Vigilância em Saúde - DST/AIDS/Recurso do Bloco de Média e Alta Complexidade (no da TCE no sistema: 416/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Dourados/MS, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão aos interessados e ao Fundo Nacional de Sáude.